Tribunal: STF
Processo: RE 212558
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LC 285/92.
 MUDANÇA NA PLANTA DE VALORES. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. IMÓVEL
RESIDENCIAL E NÃO-RESIDENCIAL. DIFERENÇA NA BASE DE CÁLCULO.
1. O
Tribunal a quo, ao analisar a legislação tributária do Município de
Porto Alegre, concluiu que a majoração na base de cálculo do IPTU se
 deu mediante a aprovação da competente lei complementar. Afastada a
 alegação de ofensa ao princípio da legalidade.
2. Antes da edição
da EC nº 29/2000, este Supremo Tribunal decidiu que é
inconstitucional qualquer progressividade do IPTU, que não atenda
exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as
limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182,
ambos da Constituição Federal. Súmula nº 668.
3. O acórdão
recorrido, além de julgar legítima a norma que diminuiu apenas base
de cálculo do IPTU incidente sobre imóveis residenciais, entendeu
que eventual declaração de sua inconstitucionalidade em nada
aproveitaria aos recorrentes. Apenas o primeiro destes fundamentos
foi impugnado no extraordinário. Incidência da Súmula STF nº
283.
4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nessa parte,
provido, para afastar a cobrança de alíquotas progressivas do IPTU.